Tribunal: CARF
Processo: 10830.001522/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001522/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.535 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
ERALDO DE PAULA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA PARCIAL AO DIREITO EM
QUE SE FUNDA O PLEITO. EFEITOS.
Considera-se desistência parcial do Recurso Voluntário o pagamento referente
ao principal do crédito discutido nos autos, sem no entanto recolher o valor dos
juros/multa, por questionamento.
PAGAMENTO - §2o DO ARTIGO 78 RICARF - DESISTÊNCIA DO
RECURSO
De acordo com o §2o do artigo 78 do RICARF, o pedido de parcelamento, a
confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer
de suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda
Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do
recurso.
ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
Por força do princípio processual da eventualidade da defesa, o contribuinte
deve alegar toda a matéria de defesa que tiver na impugnação, pena de não
mais poder fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da
preclusão consumativa. Em consequência, o argumento de defesa somente
levantado no recurso voluntário não pode ser conhecido, nos termos dos arts.
16 e 17 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001522/2009-56
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001522/2009-56

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de
fls. 16/21, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2005,
que trata: 1) da glosa da dedução de incentivo, no valor de R$ 60,00; e 2) da omissão de
rendimentos tributáveis recebidos da Caixa Econômica Federal, no valor de
R$ 1.440,15, com IRRF de R$ 43,20, e do Instituto Nacional do Seguro Social, no valor
de R$ 14.591,57, com IRRF de R$ 94,40.
O contribuinte apresentou a Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL de
fls. 12/15, que foi indeferida, conforme consta à fl. 6.
Tendo tomado ciência do indeferimento da SRL em 30/01/2009 (fl. 23), o contribuinte
apresentou, em 27/02/2009, a impugnação de fls. 2/5, acompanhada dos documentos de
fls. 6/8, abaixo resumida.
O impugnante apresenta demonstrativo do salário recebido em 2006 (fl. 2), no qual
corrige pela taxa Selic o IRRF e o INSS, e apresenta a relação de suas despesas do ano
necessárias à manutenção de seu padrão de vida (fl. 4). Ele reconhece uma diferença de
imposto a pagar no valor de R$ 925,52, que já recolheu (DARF à fl. 8). Pede também
que se considerem os fatos apresentados na ocasião da apresentação da SRL.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 24/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos
b) os juros de mora aplicados são improcedentes
c) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Da Admissibilidade do Recurso.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 16.031,72.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001522/2009-56

Da analise do recurso, verifica-se que o contribuinte apresentou um DARF,
recolhido em 23/04/2013, referente ao pagamento total do principal (campo 7) remanescente da
decisão da DRJ, no valor de R$ 1.462,22, acrescido da multa, que chama de reduzida (campo 8),
no valor de R$ 767,66, total de R$ 2.229,88. No entanto, não recolheu o valor dos juros (campo
9) por não “reconhecer”.
Apesar de o recorrente questionar no recurso a decisão da DRJ com relação ao
crédito discutido, tem-se que o pagamento caracteriza desistência do contencioso, tendo em vista
que reconhece como devido, nos termos do art. 78 e parágrafos do RICARF :
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis
Permanece em discussão apenas a questão dos juros devidos no recolhimento do
débito da Notificação de Lançamento, o que o recorrente contesta como não devidos.
No entanto, verifica-se que esta matéria foi trazida apenas em grau de recurso, em
relação à qual não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de
primeira instância. Portanto, não pode ser apreciada em sede de recurso voluntário em face da
ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa.
Conforme folhas de no 47, o pagamento não foi utilizado, encontra-se disponível.
Portanto, quando da cobrança do valor da Notificação de Lançamento remanescente, conforme
decisão da DRJ, pela Unidade Preparadora, a mesma deverá utilizar o DARF recolhido para
abatimento do valor, tendo em vista que o contribuinte utilizou-se como data de vencimento do
DARF recolhido, a data de 30/04/2013.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.535 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001522/2009-56

Fl. 52
DF CARF MF
Original